Tribunal: TJDFT
Processo: 0729240-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
2. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código.
3. Restando comprovado nos autos, a impossibilidade do agravante em arcar com os custos do processo, o deferimento do benefício da gratuidade, previsto no artigo 5, inciso LXXIV, da Constituição Federal é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e provido.